Tribunal: TJMT
Processo: 0002531-72.2012.8.11.0029
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

0002531-72.2012.8.11.0029
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), ROMES JULIO TOMAZ - CPF: 287.965.001-15 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELADO), Sebastiao de Jesus Barcelos Sousa (AGRAVANTE), JOAO CARLOS MARTINS DO PRADO - CPF: 293.075.111-87 (AGRAVANTE), RECAPAGEM DE PNEUS JC LTDA - ME - CNPJ: 04.939.662/0001-82 (AGRAVANTE), PAULO HENRIQUE DA SILVA MAGRI - CPF: 994.704.381-91 (ADVOGADO), SEBASTIAO DE JESUS BARCELOS SOUSA - CPF: 495.785.451-34 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO CARLOS MARTINS DO PRADO - CPF: 293.075.111-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO ESPECIAL – APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE RECURSOS REPETITIVOS – ARTIGO 1.030, INCISO I, ALÍNEA “B”, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – TERMO INICIAL – PRAZO DECADENCIAL QUINQUENAL – CONSTITUIÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO PELO FISCO– ENTENDIMENTO EM CONSONÂNCIA COM A ORIENTAÇÃO FIRMADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO RESP No 973.733/SC (TEMA No 163), REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Com a implantação do Sistema de Precedentes no ordenamento processual brasileiro (Lei no 11.672/2008) e estando o processo representativo de controvérsia devidamente julgado, aos demais processos com idêntica matéria de direito que coincidir com a orientação do STJ, serão negado o seguimento (artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do CPC).

2. “(...) o prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário (lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, (...)” – data do lançamento do ofício (20/12/2010).

3. Agravo interno a que se nega provimento.

R E L A T Ó R I O

Exma. Sra. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP (RELATORA)

Egrégio Plenário:

Trata-se de recurso de agravo interno proposto por RECAPAGEM DE PNEUS JC LTDA contra a decisão que negou seguimento ao recurso especial (id. 148667178), em decorrência da aplicação da sistemática de recursos repetitivos (Tema 162/STJ), com fundamento no art. 1.030, I, “b” do Código de Processo Civil.

Sustenta a parte agravante que não se questiona acerca da aplicação do Tema 163/STJ, motivo pela qual requer a sua aplicação aliado ao artigo 173 do CTN, para que se reconheça a decadência dos créditos tributários, ante a ausência de sua constituição dentro do prazo decadencial de 05 (cinco) anos
, não havendo de ser falar em revaloração do conjunto probatório.

Aponta que a contagem inicial do prazo decadencial ocorreu no dia 01/01/2006 e a constituição do crédito tributário se deu somente no dia 14/02/2011, cujo o prazo limite findou-se no dia 01/01/2011.

Acrescenta ainda, que a Fazenda Pública não demonstrou em momento oportuno a notificação do auto de infração, sequer juntando os DARs que foram emitidos em 20/12/2010.

Por fim, requer a reforma da decisão monocrática que negou seguimento ao Recurso Especial, a fim de que seja dado seguimento recursal para posterior encaminhamento ao Superior Tribunal de Justiça para processamento e julgamento da demanda.

Recurso tempestivo (id. 151671684).

Contrarrazões (id. 157660650).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O

Eméritos pares:

Em observância ao artigo 1.030, I e III, e § 2o, do Código de Processo Civil, caberá agravo interno ao Tribunal local da decisão que:

a) negar seguimento a
recurso extraordinário
, por não ter sido reconhecida a existência de repercussão geral, ou por ter sido interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral;

b) negar seguimento a
recurso especial
interposto contra acórdão que esteja em conformidade com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, proferido na sistemática de julgamento de recursos repetitivos; e

c) sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional.

Na análise do referido agravo, o Tribunal se limita a decidir tão somente
se o recurso paradigma não se adequa ao caso concreto ou se trata de posicionamento já ultrapassado.

A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO QUE INADMITE RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM ENTENDIMENTO FIXADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM REGIME DE JULGAMENTO DE RECURSO REPETITIVO. ERRO GROSSEIRO. CABIMENTO DE AGRAVO INTERNO NO TRIBUNAL DE ORIGEM. PREVISÃO CLARA E EXPRESSA DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1. Nos termos do §2o do art. 1.030 do CPC, contra a decisão monocrática do presidente ou vice-presidente do tribunal recorrido que nega seguimento a recurso especial manejado face a acórdão sintonizado com entendimento fixado por esta Corte Superior em regime de julgamento de recursos repetitivos, cabe a interposição de agravo interno. 2. No caso, a interposição de agravo em recurso especial, no lugar do agravo interno, configura hipótese de erro crasso, grosseiro e indesculpável, que inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.
3. Agravo regimental não provido”. (AgRg no AREsp 1330687/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 10/12/2018).

In casu
, observa-se que id.148667178, negou-se seguimento ao Recurso Especial n. 45967/2019 ao fundamento de que o acórdão recorrido está em consonância com o representativo de controvérsia REsp n. 973.733/SC (Tema 163/STJ).

Inconformado, a parte Recorrente se insurge contra a decisão de inadmissibilidade, ao argumento que na data constante na CDA (14/02/2011) já tinha decorrido o prazo de 05 (cinco) anos para Fazenda Pública constituir o crédito tributário.

Neste particular, ao analisar a decisão recorrida consignou-se, in verbis:

“Considerando-se a data apontada na CDA no 20128015, a decadência estaria configurada, porquanto entre 1o/1/2006 a 14/02/2011 transcorreram mais de cinco (5) anos.

Todavia, de fato, consta nos autos, notadamente da consulta de lançamentos de débitos na conta corrente fiscal do contribuinte (Id. 74013453 – fls. 1), anexa ao recurso de apelação interposto pelo embargante, que ocorreu a notificação do lançamento de ofício pela Administração na data de 20/12/2010.

Consequentemente, o julgamento do recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso deve ser mantido, porque afastou a decadência do crédito tributário e determinou o regular processamento do executivo fiscal.

Deste modo, o acórdão embargado, sob a ótica dos efeitos infringentes que lhes foram emprestados, incorreu em omissão ao não analisar a suspensão do prazo decadencial, que seu pela notificação. Com o termo do prazo decadencial a partir do dia 1o/1/2006 e a data da notificação do lançamento de ofício pela autoridade fiscal em 20/10/2010, o crédito não foi alcançado pela decadência, devendo a execução fiscal relativa à CDA no 20128015 ter o seu devido prosseguimento. (grifei)”

Nesse ponto, a Corte Superior de Justiça, quando julgou o Recurso Especial Repetitivo no 973.733 (Tema Repetitivo no 163), definiu a tese de que
“o prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário (lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração prévia do débito”

Dessa forma, ao analisar o v. acórdão recorrido, a Vice-Presidência observou a sintonia deste com as orientações do STJ, tanto que demonstrou claramente termo interruptivo do prazo decadencial, ou seja a
notificação do lançamento de ofício pela Administração na data de 20/12/2010
.

Frise-se, nesse ponto, que é imperioso acolher a conclusão da Câmara Julgadora, dada sua competência precípua para analisar o material fático-probatório dos autos, atividade inviável em sede de recurso especial.

Portanto, a matéria está afetada pelo Tema 163/STJ, em que se firmou a tese, tal como reproduzida acima, razão pela qual correta e necessária a sua aplicação ao caso, o que justificou, notadamente, a negativa de seguimento ao recurso especial.

Sendo assim, a negativa de seguimento ao recurso especial deve prevalecer ante a sistemática dos recursos repetitivos, nos termos do art. 1.030, I “b” do CPC, de modo que
nego provimento
ao presente agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2023